Tribunal: TJMT
Processo: 1006325-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006325-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ERINA SGUAREZI RUTZ - CPF: 088.594.779-72 (AGRAVANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS – AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de honorários advocatícios com valor certo, líquido e exigível, assinado pelas partes e por duas testemunhas, configura título executivo extrajudicial.

A alegação de que os serviços advocatícios não teriam sido prestados integralmente não merece acolhida, pois demanda dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Erina Sguarezi Rutz, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0036963-42.2016.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposta pela parte Executada, ora Agravante.

A parte Agravante recorre, arguindo a ausência de título executivo porque nunca celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com a parte Agravada, que apresenta na inicial, apenas a fotocópia de um termo de declaração que não é líquido, certo e nem exigível.

Defende a ocorrência de violação à coisa julgada, porque nos autos de no 49188-31.2015.811.0041 foi declarada a inexigibilidade do título em questão.

Por fim, assevera que os valores não são devidos, porque os serviços não foram integralmente prestados pela parte Agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Erina Sguarezi Rutz, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0036963-42.2016.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposta pela parte Executada, ora Agravante.

Denota-se dos autos que
Ubirajara De Siqueira Filho
ajuizou Ação de Execução, visando ao recebimento do valor de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), decorrentes de dívida, oriunda de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes.

Após a citação da parte Executada, houve a penhora de um imóvel registrado em seu nome da executada, de matrícula de n. 96.229, avaliado em R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em 22.11.2019.

Após, os autos foram digitalizados e a parte Exequente manifestou-se informando a desconformidade do processo eletrônico com o físico, bem assim, requerendo a dilação de prazo de 60 (sessenta) dias, para que apresentasse a devida correção da cópia digitalizada.

Após a concordância da parte Exequente com o valor da avaliação, a Executada apresentou manifestação nos autos que, ao ser recebida pelo juízo de origem como Exceção de Pré-Executividade, foi rejeitada, sob o fundamento que o título exequendo é líquido, certo e exigível, bem como pela ausência de provas da coisa julgada e necessidade de dilação probatória.

Dessa decisão, recorre a parte Executada.

Compulsando os autos, verifica-se que o título executivo constitui-se pelo contrato de prestação de serviços advocatícios e termo de declaração, assinado pelas partes, no qual foram revogados os poderes constituídos anteriormente ao Exequente, constando ainda, a existência de saldo remanescente.

Observa-se do contrato que foi pactuado o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para a prestação dos serviços advocatícios, que deveriam ser pagos da seguinte forma: R$10.000,00 (dez mil reais) e o restante dividido em parcelas mensais, acrescidos de 30%

sobre o valor

referente ao proveito econômico, decorrente de apresentação de defesa ou ajuizamento de demanda.

A parte Exequente visa ao recebimento do valor remanescente de R$46.000,00 (quarenta mil reais) que não foram pagos pela Executada.

O artigo 784 do CPC relaciona os títulos executivos extrajudiciais, que podem ser objeto de ação de execução. Veja:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III -
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
; (destaquei)

O contrato de honorários anexado a inicial além de estar assinado pelas partes e por duas testemunhas, apresenta um valor de R$60.000,00, o que demonstra que a Executada, obrigou-se ao pagamento, independente do êxito nas ações representadas pelo advogado, revestindo-se, assim, de liquidez, certeza e exigibilidade.

Portanto, a alegação da Agravante de que não há nos autos, o título executivo, não merece prosperar, pois em que pese o termo de declaração de dívida no valor no valor de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), não constituir título executivo extrajudicial, em razão da ausência da assinatura de duas testemunhas, o Exequente, ora Agravado, apresentou o contrato de honorários advocatícios, constando os requisitos necessários para a configuração de título executivo.

Quanto à insurgência no sentido de que os serviços não teriam sido prestados integralmente, igualmente não merece acolhida, pois conforme bem observado pelo juízo a quo, pois a apuração dos fatos e valores, demandaria dilação probatória, o que não é cabível, na estreita via de Exceção de Pré-Executividade.

Demais disso, verifica-se que nos autos de n. 49188-31.2015.811.0041, os Embargos a Execução foram acolhidos, extinguindo-se a Ação de Execução de n. 39370-55.2015.811.0041, em razão da ausência de título executivo, porque, inicialmente, teria apresentado como “título executivo” somente o termo de declaração, assinado pelas partes, sem a assinatura de duas testemunhas.

Diante disso, o Exequente ajuizou nova Ação de Execução, que foi distribuída por dependência e assim recebida pelo juízo de origem, juntando como título executivo, o contrato assinado pelas partes e duas testemunhas, razão pela qual, não há falar em coisa julgada material.

Diante disso, verifica-se que a insurgência da Agravante não merece acolhida, razão pela qual, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento,

mantendo-se incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024